Tribunal: TJES
Processo: 5002598-94.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002598-94.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: LAURIETE GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. IRREGULARIDADE. NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em a parte autora que foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 4.009,86, decorrente de suposta irregularidade no medidor de sua unidade consumidora (TOI nº 9574803). Sustenta que não foi notificada previamente nem esteve presente na inspeção, estando o TOI com várias lacunas sem preenchimento, a despeito do exigido pela Resolução ANEEL nº 1000/2021.Requereu a declaração de inexistência do débito, a nulidade do TOI e indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 4.009,86 (quatro mil e nove reais e oitenta e seis centavos) referente ao TOI nº 9574803; DECLARAR a nulidade do TOI nº 9574803, por violação à Resolução ANEEL nº 1000/2021; CONFIRMAR o pedido liminar deferido (ID 55751878).

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado: a parte autora insurge-se exclusivamente quanto ao indeferimento dos danos morais, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de R$ 7.500,00, com base na angústia sofrida e na Teoria do Desvio Produtivo. A ré suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, alegando a indispensabilidade de perícia técnica para atestar a irregularidade no medidor. No mérito, defende a legalidade do TOI como ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e a regularidade do cálculo da recuperação de consumo.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. incialmente rechaço a preliminar de perícia reiterada. A complexidade da causa não decorre apenas da natureza da prova, mas da inviabilidade de sua produção em audiência. No caso, a nulidade do TOI decorre de vício formal (unilateralidade e inobservância da Resolução 1000/2021), o que pode ser aferido pela prova documental, tornando a perícia técnica desnecessária.

6. Quanto ao recurso da
concessionária ré
, a sentença deve ser mantida. O TOI apresentado carece de elementos que assegurem o contraditório e a ampla defesa no momento da constatação, sendo considerado prova unilateral insuficiente para embasar a cobrança de débitos pretéritos de elevada monta.

7. Quanto ao recurso da
parte autora
, também não assiste razão à recorrente. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a mera cobrança indevida de valores decorrentes de TOI, sem que tenha ocorrido a interrupção do fornecimento de energia ou a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral
in re ipsa
. O transtorno vivenciado enquadra-se no conceito de percalços da vida cotidiana

8. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa para cada, observada a gratuidade de justiça em relação a parte autora.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)